Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600479-09.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600479-09.2024.6.16.0014
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600479-
09.2024.6.16.0014, que com com esteio no art. 485, VI, do CPC, julgou extinto sem resolução de
mérito a presente resolução em relação à tutela específica, bem como improcedente os demais
pedidos, o que fez com esteio no art. 487, I, do CPC. (Representação eleitoral com pedido de
liminar ajuizada por Coligação "A Força da Verdade - MDB/UB em face de Joselito Canto, Rádio
MZ FM, Radio Estilo FM e Coligação Muda Ponta Grossa, Mabel Corá Canto e Sandra Mara
Camargo Queiroz, alegando que o 1° representado é comunicador social e possui um programa
denominado "O Repórter". Tal programa é veiculado diariamente às 7h via facebook e instagram, e
transmitido simultaneamente também por meio de radiodifusão, nas frequências de propriedade da
2 ª e 3ª representadas. Na data de hoje, em seu programa, Joselito Canto - O Repórter, procedeu
tratamento desigual entre as candidaturas deste segundo turno em Ponta Grossa, situação que, na
verdade, se repete dia após dia. Aduz que Jocelito Canto, na condição de Pai de Mabel Canto,
passou a utilizar de espaço privilegiado- concessão pública de radiodifusão - para proferir ataques,
fazer ilações contra Elizabeth e dar destaque às ações que acontecem na campanha da Mabel.)
(JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 08/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)

GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRIDO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ESTUDIO ROQUETE PINTO DE COMUNICACOES LTDA
(RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
(RECORRIDO)
ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI (ADVOGADO)
JOSELITO CANTO (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44284873
12/12/2024
13:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44284873 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144140000000043231803
Número do documento: 24121213144140000000043231803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.814
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600479-09.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDO: JOSELITO CANTO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADO: ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI - OAB/PR83278
RECORRIDO: ESTUDIO ROQUETE PINTO DE COMUNICACOES LTDA
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP]
- PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44284873 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144140000000043231803
Número do documento: 24121213144140000000043231803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:16
Eleições
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 014ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa que julgou extinta, sem resolução de mérito, a representação
quanto ao pedido de tutela específica de remoção de conteúdo, por perda de objeto, e
improcedentes os demais pedidos formulados na representação.
2. A recorrente alegou veiculação de propaganda eleitoral irregular em programa de rádio e
redes sociais, com favorecimento à candidata e tratamento desigual entre os candidatos,
requerendo a aplicação de multa e outras penalidades.
3. Os recorridos defenderam a ausência de irregularidades, argumentando que o programa
limitou-se a abordagens jornalísticas sem promoção de candidatos ou propaganda eleitoral.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a extinção do processo quanto à tutela específica, por
perda de objeto; (ii) a configuração de propaganda eleitoral irregular e possível aplicação de
penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de remoção de conteúdo perdeu o objeto após o término do período eleitoral, o que
justifica a extinção sem resolução de mérito, conforme art. 485, VI, do CPC.
7. Quanto ao mérito da infração eleitoral, a análise do conteúdo não evidenciou tratamento
privilegiado, solicitação de votos ou desequilíbrio isonômico entre candidaturas. As manifestações
inseriram-se no âmbito da liberdade de expressão, protegida constitucionalmente (art. 5º, IX, da
CF).
8. O Tribunal Superior Eleitoral entende que a liberdade de expressão abrange o direito à crítica
e ao debate público, desde que ausentes elementos de propaganda eleitoral irregular, como
destacado no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 16996.
9. A jurisprudência do STF ressalta o dever de imparcialidade de emissoras de rádio e televisão,
mas permite crítica e opinião jornalística, desde que não implique favorecimento de candidatos
(ADI 4451/DF).
10. A sentença de origem e o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
concluíram pela ausência de provas suficientes para demonstrar conduta irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
12. Tese de julgamento: "A extinção de pedido de tutela específica por perda de
objeto é adequada quando superado o período eleitoral. A análise de suposta propaganda
irregular deve considerar a liberdade de expressão, sendo necessário demonstrar desequilíbrio

Num. 44284873 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144140000000043231803
Número do documento: 24121213144140000000043231803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:16
isonômico ou favorecimento indevido para aplicação de penalidade."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, VI; Constituição Federal, art.
5º, IX; Lei nº 9.504/1997, art. 45, IV; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 43, III.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 16996, Rel. Min. Luiz Fux.
STF - ADI 4451/DF, Rel. Min. Ayres Britto.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” em face
da sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou extinta a
representação, sem resolução do mérito, no que tange à tutela específica e julgou improcedente
os demais pedidos formulados contra JOSELITO CANTO; NOVA ESTAÇÃO RÁDIODIFUSÃO E
PUBLICIDADE LTDA (Rádio MZ), ESTÚDIO ROQUETE PINTO COMUNICAÇÕES LTDA (Rádio
Estilo FM), COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA, MABEL CANTO E SANDRA MARIA
CAMARGO QUEIROZ (ID 44191775).
Em suas razões recursais (ID 44191783), a recorrente alega, em síntese, que: a) Joselito Canto,
em seu programa denominado “O Repórter”, veiculado na Rádio Estilo FM e nas redes sociais
Facebook e Instagram, realizou propaganda eleitoral; b) no referido programa, procedeu
tratamento desigual entre as candidaturas do segundo turno em Ponta Grossa; b) houve
tratamento privilegiado à candidata Mabel; c) a transmissão também ocorreu na rádio MZ .
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença prolatada pelo
Juízo ad quo, a fim de julgar procedente a representação com a aplicação de multa aos
recorridos.
Devidamente intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões, nos seguintes termos:
No ID 44191791, a COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA”, MABEL CORÁ CANTO, SANDRA

Num. 44284873 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144140000000043231803
Número do documento: 24121213144140000000043231803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:16
MARA
CAMARGO
QUEIROZ,
JOSELITO
CAMPO
E
ESTÚDIO
ROQUETE
PINTO
COMUNICAÇÕES LTDA (Rádio Estilo FM) aduzem que: a) a fala de Jocelito Canto, em seu
programa, limita-se a rebater conteúdos que dizem respeito à sua pessoa e cunho jornalístico; b)
não houve tratamento desigual entre os candidatos e tampouco veiculação de propaganda
eleitoral em sítio eletrônico de pessoa jurídica; c) a tese da recorrente está fundamentada em
trecho de menos de cinco minutos que fora extraído de programa com duração de uma hora; d)
ao final, requer a desprovimento do recurso para manter a sentença em sua integralidade
No ID 44191793, a NOVA ESTAÇÃO RÁDIODIFUSÃO E PUBLICIDADE LTDA (Rádio MZ) alega
que no horário em que a recorrente sustenta a divulgação do programa “O Repórter”, a emissora
Nova Estação (Rádio Mz) transmitia o seu programa de jornalismo diário “Mz Notícias”. Ao final,
requer a manutenção da sentença, afastando qualquer responsabilização da emissora.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44205444).
É o breve relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO “A FORÇA DA
VERDADE” contra JOSELITO CANTO, NOVA ESTAÇÃO RÁDIODIFUSÃO E PUBLICIDADE
LTDA (Rádio MZ), ESTÚDIO ROQUETE PINTO COMUNICAÇÕES LTDA (Rádio Estilo FM),
COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA”, MABEL CORA CANTO e SANDRA MARA CAMARGO
QUEIROZ.
Extrai-se que Joselito Canto possui programa denominado “O Repórter”, veiculado diariamente
nas redes sociais Facebook e Instagram e transmitido, simultaneamente, por meio de
rádiodifusão na emissora “Estilo FM” e que, em 24/10/2024, no mencionado programa ocorreu
suposta propaganda eleitoral, transmitida também na Rádio MZ.
Em suma, alegam que houve propaganda irregular por infração ao art. 45, IV, da Lei nº
9504/1997, e art. 43, inciso III, da Resolução 23610/2019, ao promover tratamento desigual entre
candidatos e pleiteiam a remoção do conteúdo, bem como a abstenção de veicular qualquer
propaganda eleitoral, e aplicação da multa prevista no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9504/1997.
O juízo ad quo decidiu:
“Em relação à tutela específica (remoção do conteúdo), uma vez exaurido o
período da propaganda eleitoral, com o encerramento da eleição, verifica-se a
perda superveniente do objeto e do interesse processual para fins eleitorais.
(...)

Num. 44284873 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144140000000043231803
Número do documento: 24121213144140000000043231803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:16
ANTE O EXPOSTO, com esteio no art. 485, VI, do CPC, julgo extinto sem
resolução de mérito a presente resolução em relação à tutela específica, bem
como improcedente os demais pedidos, o que faço com esteio no art. 487, I, do
CPC.”
Com razão o magistrado singular ao extinguir o processo sem resolução do mérito, no que se
refere à tutela específica. Considerando a realização do pleito eleitoral, o pedido de remoção de
conteúdo, bem como a abstenção de veicular qualquer propaganda eleitoral de candidatos e
partidos políticos, não possui capacidade de influenciar o resultado da disputa eleitoral, operando-
se a perda superveniente do interesse processual, uma vez que o objeto da demanda não possui
mais relevância prática para o desfecho do processo.
É cediço que o interesse processual consiste na utilidade potencial da jurisdição e está inserido
no rol das condições da ação.
Nesse diapasão, destaco os ensinamentos de Fredie Didier Jr:
“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao
demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-
se útil na medida em que, ‘por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre
em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação
jurídica do requerente’. Explica Cândido Dinamarco: ‘Sem antever no provimento
pretendido a capacidade de oferecer essa espécie de vantagem a quem o
postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-lo e, mais que isso, nega-se a ordem
jurídica a desenvolver aquelas atividades ordinariamente predispostas à sua
emissão (processo, procedimento, atividade jurisdicional)’. É por isso que se
afirma com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for
possível a obtenção daquele resultado almejado – fala-se em perda de objeto da
causa.”
Com a realização da eleição e o fim do período de propaganda eleitoral, fica evidente a perda do
interesse processual em relação à tutela específica pleiteada.
Pois bem.
Permanece pendente a análise do pedido de natureza sancionatória, cujo objetivo é a aplicação
de multa, em decorrência dos fatos apresentados e supostas infrações.
No mérito, a matéria em análise nos autos diz respeito à eventual configuração das ilicitudes
previstas no art. 45, inciso IV, da Lei 9.504/1997, que tratam de condutas vedadas às emissoras
de rádio e televisão, nos seguintes termos:
Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano
das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua
programação normal e em seu noticiário:
(...)
IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;
(...)

Num. 44284873 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144140000000043231803
Número do documento: 24121213144140000000043231803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:16
Prevê ainda a Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 43. A partir de 6 de agosto do ano da eleição, é vedado às emissoras de
rádio e de televisão, em sua programação normal e noticiário (Lei nº 9.504/1997,
art. 45, I, III, IV, V e VI; vide ADI nº 4.451)
(...)
III - dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido político,
federação ou coligação; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) (...)

No presente caso, após análise do vídeo e áudio que fundamentou a representação, não se
verifica extrapolação do livre direito à manifestação, uma vez que da fala do recorrido, Joselito
Campos, não se extrai extrapolação do livre direito à manifestação, na medida em que se limitou
a divulgar fatos de interesse geral, sem evidente favorecimento à candidata específica, agindo,
portanto, dentro do âmbito legítimo de seu direito de crítica e opinião.
Ademais, o teor do aúdio não tem o condão de sugerir solicitação de voto, tratamento privilegiado
ou discriminação para qualquer dos envolvidos no processo eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral manifestou-se quanto à liberdade de expressão, no seguinte sentido:
“A liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não apenas por encerrar
direito moral do indivíduo, mas também por consubstanciar valor fundamental e
requisito de funcionamento em um Estado Democrático de Direito, motivo por
que o direito de expressar-se - e suas exteriorizações (informação e de imprensa)
- ostenta uma posição preferencial (preferred position) dentro do arquétipo
constitucional das liberdades.” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 16996,
Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 08/03/2018, Página 28-30).
Especificamente em relação aos órgãos de comunicação, confira-se trecho do julgamento do
julgamento da Medida Cautelar proposta na ADI 4451:
O próprio texto constitucional trata de modo diferenciado a mídia escrita e a mídia
sonora ou de sons e imagens. O rádio e a televisão, por constituírem serviços
públicos, dependentes de “outorga” do Estado e prestados mediante a utilização
de um bem público (espectro de radiofrequências), têm um dever que não se
estende à mídia escrita: o dever da imparcialidade ou da equidistância perante os
candidatos. Imparcialidade, porém, que não significa ausência de opinião ou
de crítica jornalística. Equidistância que apenas veda às emissoras de rádio e
televisão encamparem, ou então repudiarem, essa ou aquela candidatura a cargo
político-eletivo. (STF – ADI nº 4451/DF – DJ 1º-9-2010, Rel. Min. Ayres Brito)
No caso, não se comprova que houve repúdio ou encampação de uma candidatura em
detrimento de outra.
A começar porque não há prova capaz de comprovar que o programa de rádio “O Repórter” tenha
dado tratamento privilegiado a nenhuma das candidatas, menos ainda de modo a sugerir pedido
de voto ou criar, junto ao eleitorado, opinião favorável sobre determinada postulante ao cargo de

Num. 44284873 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144140000000043231803
Número do documento: 24121213144140000000043231803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:16
Prefeito.
Por sua precisão, transcrevo as conclusões da sentença:
“No caso dos autos, inexistiu prova de que houve desequilíbrio na exposição ou
de que as emissoras representadas estariam impulsionando apenas a
candidatura da representada. Vale dizer, a exibição do programa “O Repórter”
veiculado no dia 24 de outubro não é suficiente para comprovar que foi quebrada
a isonomia entre candidaturas ou que apenas houve projeção positiva de uma
candidatura.
Assim, demonstrada a impossibilidade de se reconhecer a quebra de isonomia
entre candidatos a partir de uma fala realizada em uma única ocasião, sem que
existam quaisquer outros indícios de que tal irregularidade tenha ocorrido, deve
ser afastado a aplicação de multa prevista no art. 43, §3º da Res. 23.610 do TSE.
Por fim, entendo como descabida a aplicação da multa prevista no art. 57-C, §§
1° e 2°, da Lei n. 9504/97, visto que durante o programa não houve a divulgação
de fato que afetasse a honra da candidata da coligação representante ou
qualquer fato sabidamente inverídico capaz de influenciar o resultado da eleição,
ou que teria ocorrido a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral.”
Em igual sentido posiciona-se a Procuradoria Regional Eleitoral:
“No presente caso concreto inexistem provas capazes de demonstrar que o
programa de rádio “O Repórter”, transmitido pelos representados, tenha sido
utilizado, de forma recorrente e sistemática, para a promoção pessoal da
candidata à prefeitura de Ponta Grossa, Mabel Canto.
A análise da íntegra do programa veiculado, cujo arquivo de vídeo e áudio foi
colacionado aos autos juntamente à peça exordial, demonstra a inocorrência de
qualquer tipo de prática abusiva/ilícita por parte das partes investigadas.
Longe de representar uma plataforma de apoio e impulsionamento da
candidatura à de Mabel Canto, o programa de rádio se limitou a veicular
reportagens jornalísticas de interesse geral da comunidade paranaense”
Houve, no caso em questão, uma fala jornalística sobre matéria eleitoral, de interesse geral da
comunidade, contudo, ausente comprovação de que houve direcionamento para promoção
pessoal da candidata à Prefeitura de Ponta Grossa, Mabel Canto.
Nessas condições, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se o
julgamento de improcedência do pedido deduzido na representação.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.

Num. 44284873 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144140000000043231803
Número do documento: 24121213144140000000043231803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:16
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600479-09.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: A FORÇA DA
VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A - RECORRIDOS: JOSELITO CANTO, ESTUDIO ROQUETE
PINTO DE COMUNICACOES LTDA, ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO, ELEICAO
2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-PREFEITO, MABEL CORA CANTO, SANDRA
MARA CAMARGO QUEIROZ, MUDA PONTA GROSSA [FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR - Advogados dos RECORRIDOS: GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE
LTDA - Advogado do(a) RECORRIDO: ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI - PR83278
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.12.2024